Tribunal: TJDFT
Processo: 0734537-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734537-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. S. F. M. P. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA SBAMPATO PEREIRA MELLO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por G.S.F.M.P. representado por J.S.P.M. contra decisão proferida pelo magistrado da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela movido pelo ora agravante em desfavor de Sul América Companhia de Seguro Saúde, indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que negou o pedido de tutela de urgência, objetivando que a requerida disponibilizasse e custeasse integral/reembolso sem limitação os tratamentos de terapia ocupacional, fisioterapia, fonoterapia, equoterapia e psicopedagogia ao autor, sob pena de pagamento de multa. Em suas razões recursais, o agravante afirma, em breve síntese, que colacionou documentação comprobatória e exaustiva de todo o alegado, sendo inconteste a necessidade e urgência na cobertura de atendimento médico/terapêutico adequado e específico ao agravante, fazendo jus à antecipação da tutela recursal. Tece considerações a respeito da essencialidade das terapias para o desenvolvimento neuropsicomotor, sensorial, cognitivo, oral, respiratório, de linguagem, motor e fortalecimento articular do agravante. Requer o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, concedendo-se em antecipação de tutela a cobertura integral do tratamento, conforme especificado na inicial. Sem preparo, eis que a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO Com efeito, o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento, em razão de sua manifesta intempestividade. Compulsando os autos na origem, observa-se que a decisão que indeferiu a tutela de urgência (Id 134545196 - 1a instância), objeto de posterior pedido de reconsideração (Id 136994855 - 1a instância), foi proferida em 23/8/2022, disponibilizada no DJe em 24/8/2022 e publicada no dia útil subsequente, nos termos da certidão de Id 134740057 - 1a instância. Como se vê, o prazo para interposição de recurso em face do citado decisum findou em 16/9/2022, ocasião em que o agravante peticionou, junto ao Juízo, requerendo a reconsideração da decisão. É assente na jurisprudência que o pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende a contagem do prazo recursal, justamente por ausência de previsão no ordenamento jurídico. Nesse sentido, julgados dessa e. Corte de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas manteve a r. decisão que fixou os alimentos provisórios, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1621131, 07125886020228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. 1. Recurso intempestivo não deve ser conhecido. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal. O prazo para interposição do recurso se inicia a partir da primeira decisão prolatada e não daquela que indefere o pedido de reconsideração. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento do agravo de instrumento mantida. (Acórdão 1393536, 07287021120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal, já que não é previsto no sistema processual brasileiro como forma de impugnação de decisões judiciais. Precedentes. 2. O recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1409197, 07373369320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que é possível até mesmo o manejo concomitante de pedido de reconsideração com eventual recurso, justamente por não possuir o primeiro amparo legal, devendo a parte interessada atentar-se para o prazo fatal para demonstrar seu inconformismo por meio do recurso adequado, sob pena de preclusão. Na hipótese em comento, o agravante descurou-se de impugnar a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, a tempo e modo, preferindo tão somente pleitear a reconsideração ao Juízo a quo, em 16/9, termo ad quem para interposição do agravo de instrumento. Registro que na mesma data, o pleito de reconsideração foi indeferido nos seguintes termos, in verbis: Indefiro pedido de reconsideração formulado pela parte autora ao ID 136994855 por falta de amparo legal, fomento jurídico. Em que pese a prática reiterada dos "pedidos de reconsideração", não há como apreciá-los como sucedâneo recursal, cabendo, como cabe, à parte, querendo impugnar a decisão, valer-se do recurso cabível em lei. Aguarde-se o prazo da contestação. De uma leitura atenta à decisão acima, fica fácil perceber que não se teceu considerações sobre a manifestação novamente apresentada pelo agravante, limitando-se o magistrado a salientar a vedação de utilização do pedido de reconsideração como sucedâneo recursal. Destaco que o presente agravo de instrumento foi interposto em 11/10/2022, quando há muito encerrado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para sua interposição, a contar, como já dito alhures, da ciência da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Inviável, portanto, seu conhecimento face a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator